Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705536-13.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: KATIA MARIA PINTO ROCHA, LUDMILLA BARROS ROCHA EMBARGADO: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA DESPACHO As embargantes Katia Maria Pinto Rocha e Ludmila Barros Rocha pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça. Intimem-se as embargantes para que, no prazo de 5 dias, comprovem a hipossuficiência financeira alegada, para fins de concessão do benefício pleiteado, sob pena de indeferimento. Ressalte-se que referido benefício não possui efeitos retroativos. P. I. Brasília - DF, 6 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora